Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-56.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006938-56.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), JESUINO CANDIA DA VEIGA - CPF: 207.969.601-78 (AGRAVADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO – NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu no item “2”, da tese fixada, que o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

2.

In casu,
intimado a se manifestar

para comprovar a adoção das referidas providências, o ente público juntou documento incapaz de atestar a realização de protesto.

3.

Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, assim, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 236521665), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o feito executivo por falta de interesse de agir, nos seguintes termos
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na ação de “EXECUÇÃO FISCAL” ajuizada pela parte apelante em desfavor JESUINO CANDIA DA VEIGA, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 235156670):

“
Vistos
.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CACERES
, ambos qualificados nos autos, em que se busca a satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa, no valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Sem delongas despiciendas, o caso é de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual de agir (art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil).

Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for abaixo do
quantum
mencionado.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial
versus
valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Além disso, a decisão do STF foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais, como esta, são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o STF fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, em 20/02/2024, reuniu-se para elaborar e aprovar a minuta de resolução e publicou o
Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.0000, relatado pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), Min. Luís Roberto Barroso,
com o objetivo de instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

Transcrevo abaixo os artigos de relevância para o presente caso:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Ainda, há de se observar que recentemente a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça, que consubstanciou o ato acima, foi publicada nos exatos termos do que preconiza o tema de repercussão geral 1.184 do STF, o que autoriza a extinção da execução fiscal em situações como a destes autos, ante o efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.

No caso dos autos, apesar da comprovação documental da tentativa de conciliação ou adotado solução administrativa ante a criação da Lei Municipal 3.192/2023 que dispõe sobre o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), observa-se que o ente municipal não demonstrou ter realizado protesto do título executado, há apenas informação (certidão emitida pela Procuradoria) que o débito foi levado a protesto através do portal CRA de Cuiabá, contudo não há comprovação do protesto efetivado.

Portanto, considerando que não foram previamente tomadas todas as providências necessárias para o ajuizamento da ação, conclui-se que não está configurado o interesse processual de agir.

Frise-se que o interesse de agir repousa no binômio necessidade + adequação. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da necessidade, exige-se a adequação. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto,
Humberto Theodoro Júnior
leciona:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial.
Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'
. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59). Grifou-se

Assim sendo, considerando que nosso sistema processual é regido por uma política de valorização dos precedentes, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, curvo-me a orientação do STF e de modo que
INDEFIRO
a petição inicial por falta de interesse de agir, e julgo
EXTINTO
o feito
, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.

Deixo de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se aperfeiçoou.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, caput, da Lei 6.830/80.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT, datado e assinado digitalmente
.

HENRIQUETA FERNANDA C.A.F LIMA

Juíza de Direito
”

A parte apelante aduz que comprovou o atendimento ao tema 1.184, do STF, pois adotou as providências administrativas.

Assim, requer o provimento do recurso, para: “reformar a sentença de 1ª instância com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal, com a citação do Executado para pagamento da(s) CDA(s) descrita(s) na inicial no prazo legal” (ID. 235156671).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 1.011, inciso I, do CPC, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do mesmo código.

Conforme relatado, refere-se a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT ajuizou, em
20.06.2024
, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 10918/2024, constante do ID. 235156661, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 4.066,26 (quatro mil e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)
.

Em sequência, o magistrado determinou “a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 330, III e art. 485 incisos I e VI todos do Código de Processo Civil”.

O referido ente público manifestou-se nos ID’s. 235156664, 235156665, 235156666, 235156667 e 235156668, juntando documentos com o escopo de comprovar a adoção das referidas providências.

Sobreveio, então, a sentença, no dia
11.08.2024
, que
indeferiu a inicial
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC (ID. 235156670).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
, ambas previstas no item “2”, alínea “a”, do Tema n.º 1.184, foram assim regulamentadas na resolução:

“
Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral
de parcelamento ou oferecimento de
algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas
, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1º e 2º
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente” (grifo nosso).

Extrai-se, da referida norma, que a existência de lei geral de parcelamento, o oferecimento de “algum tipo de vantagem”, a exemplo do REFIS, ou, ainda, a notificação do executado para adimplir com o débito são providências capazes de satisfazer os requisitos exigidos pelo artigo 2º, da referida resolução.

Por sua vez,
o protesto
, previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n.º 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3º, do normativo mencionado. Veja-se:

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal
dependerá, ainda
, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado” (grifo nosso).

In casu
, verifica-se que

não

ocorreu o recebimento da inicial
pelo magistrado de origem. Logo, mostrava-se correto exigir o cumprimento das providências administrativas previstas nos artigos 2º e 3º, da referida resolução.

Verifica-se que o exequente,
não
comprovou a
efetivação do protesto
com base na certidão juntada (ID. 235156666), portanto,
descumprido o requisito do artigo 3º
, dantes reproduzido.

Frisa-se que a referida certidão foi lavrada pela própria procuradoria e apenas atesta que os “débitos da CDA 3929/2021, enviado em 05/03/2024, ao IPTB - Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros através do portal CRA Cuiabá, para realização de protesto de títulos, uma vez que não fora constatado o pagamento no prazo legal”.

Logo, conforme pontuou o magistrado de origem, o referido documento apenas
relata o envio
ao referido órgão, mas
não
evidencia que o protesto chegou a ser efetivado pelo Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB).

Ademais, frisa-se que, a despeito de ser elaborada por funcionário público,
não
foi emitida pelo órgão competente, porquanto havia a necessidade de ser juntada
certidão de autoria do IPTB
, para comprovar a efetivação do protesto.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “
(...)
a decisão monocrática ora atacada apenas aduz de forma genérica que não foi comprovado o protesto do título da CDA(s) cobrada no presente executivo fiscal, contudo o
decisum
proferido desconsidera a certidão de protesto acostada na emenda à inicial sem apresentar provas aptas a afastar a presunção de legitimidade é fé-pública conferido ao documento acostado pela Fazenda Pública Municipal que comprova cabalmente o prévio protesto da CDA(s)
”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

É o relatório

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNÍCIPIO DE CÁCERES, MT
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 236521665), negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o feito executivo por falta de interesse de agir.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”
.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2º e 3º)
, quanto para a extinção das ações em curso (artigo 1º).

A
tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa
, ambas previstas no item “2”, alínea “a”, do Tema n.º 1.184, foram assim regulamentadas na resolução:

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal
dependerá de prévia tentativa de conciliação
ou
adoção de solução administrativa.

§ 1º
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de
lei geral
de parcelamento ou oferecimento de
algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas
, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º
A notificação do executado
para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º
Presume-se cumprido
o disposto nos §§ 1º e 2º
quando a providência estiver prevista em ato normativo
do ente exequente.

Por sua vez,
o protesto
, previsto no item “2”, alínea “b”, do Tema n.º 1.184, foi disciplinado pelo artigo 3º, do normativo mencionado. Veja-se:

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal
dependerá, ainda
, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

In casu
, conforme exposto na decisão ora agravada, foi comprovada a existência de lei geral de parcelamento com oferecimento de algum tipo de vantagem, logo, satisfeita a exigência do artigo 2º, acima transcrito.

Entretanto, o ente público
não
comprovou a efetivação do protesto com a certidão
juntada (ID
. 235156666),
descumprindo o requisito do artigo 3º
.

E isso porque, conforme esclarecido no referido
decisum e
pelo magistrado de origem, a referida certidão
foi lavrada pela própria procuradoria
e apenas atestou que os
“
débitos da CDA (...), enviado em 05/03/2024, ao IPTB - Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros através do portal CRA Cuiabá, para realização de protesto de títulos, uma vez que não fora constatado o pagamento no prazo legal
”
.

Consigna-se que foi ressaltado por esta Relatora que a referida certidão
não
evidencia que o protesto chegou a ser efetivado pelo Instituto de Protesto de Títulos Brasileiros (IPTB).

Além disso, a despeito de ter sido elaborada por funcionário público, no caso pelo Procurador Municipal,
não foi emitida pelo órgão competente
, porquanto havia a necessidade de ser juntada
certidão de autoria do IPTB
.

Inclusive, a Lei n.º 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, estabelece que
é competência privativa do tabelião de protesto de títulos
a emissão da referida certidão, senão vejamos:

“Art. 3º
Compete privativamente
ao Tabelião de Protesto de Títulos
, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida,
bem como lavrar e registrar o
protesto
ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações,
prestar informações
e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados
, na forma desta Lei.”

Logo, por
não
ter sido emitida pelo órgão e autoridade competente o referido documento
não
goza de fé pública e, por consequência,
não é hábil a comprovar a realização de protesto.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que “
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024